Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo, pela confissão extrajudicial o réu, a firme palavra da vítima e a declaração do policial condutor do flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A confissão extrajudicial pode ser utilizada para a formação do convencimento, desde que corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo.
IV - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu empregou grave ameaça na empreitada criminosa, por meio do emprego de uma faca.
V - A prática do crime de roubo contra adolescente, sem qualquer elemento que extrapole o tipo penal, não configura maior reprovabilidade da conduta e não justifica avaliação negativa da culpabilidade.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.